Tribunal: TJDFT
Processo: 0718156-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0718156-23.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: IGOR NUNES MIRANDA DA SILVA IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de mandado de segurança impetrado por Ígor Nunes Miranda da Silva contra ato supostamente ilegal atribuído à Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal. Em petição ao ID 47453092, o impetrante noticia o não cumprimento da decisão liminar desta Relatoria, que determinou o agendamento de nova data para a avaliação biopsicossocial do impetrante, no prazo de 15 (quinze) dias e antes da realização da nova etapa do concurso. Alcançada a aprovação na avaliação biopsicossocial e cumpridos os demais requisitos editalícios, seja reservada vaga para eventual e futura nomeação e posse no cargo público almejado, na hipótese de concessão definitiva da ordem, respeitada a ordem de classificação. Em observância ao art. 10 do CPC, intime-se a autoridade coatora para que se manifeste sobre a petição ao ID 47453092. Publique-se. Intime-se. Prazo de 5 (cinco) dias, com observação do art. 183 do CPC. Brasília, 7 de junho de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora